Tribunal: TJSP
Processo: 1003353-91.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – Pretensão do réu de que seja reconhecida a ausência de interesse processual, uma vez não configurada pretensão resistida – Descabimento - Ausência de previsão legal que exija o esgotamento da via administrativa – Existência de interesse processual para o ajuizamento da demanda, a fim de obter a tutela jurisdicional postulada – RECURSO DO RÉU

Ementa:
APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – Pretensão do réu de que seja reconhecida a ausência de interesse processual, uma vez não configurada pretensão resistida – Descabimento - Ausência de previsão legal que exija o esgotamento da via administrativa – Existência de interesse processual para o ajuizamento da demanda, a fim de obter a tutela jurisdicional postulada – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO – Alegação do réu de que estaria prescrita a pretensão de cobrança dos valores apontados pela autora – Descabimento – Pedido de cunho declaratório que não pode ser prejudicado por eventual prescrição da pretensão indenizatória – Descontos em benefício previdenciário que persistiram quase até a propositura da demanda – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DECADÊNCIA – Alegação do réu da ocorrência de decadência com fundamento no art.178 do Código Civil – Descabimento – Demanda que trata de eventual inexistência do contrato, e não de anulabilidade do negócio jurídico, como previsto no art.178 do Código Civil – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – Pretensão do banco de reforma da r.sentença para reconhecer a regularidade da contratação e afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento - Hipótese em que, em se tratando de uma relação de consumo, cabia ao banco réu demonstrar a regularidade da operação bancária impugnada – Ausência de prova da regularidade da contratação com relação ao contrato questionado na petição inicial - Má prestação de serviços configurada - Responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Eventual fraude praticada por terceiro que não a exime de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479, STJ) – Dano moral configurado, decorrente da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – VALOR - Pretensão do réu de que seja reduzido, e da autora de que seja majorado, o valor da indenização por dano moral – Descabimento – Valor fixado a título de indenização (R$8.000,00), que se mostra adequado para compensar o sofrimento e o grau de transtorno experimentados pela autora - RECURSOS DESPROVIDOS NESTA PARTE.

APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Pretensão do réu de reforma da r. sentença que julgou procedente pedido de devolução em dobro - Descabimento - Hipótese em que há orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e existência de má-fé do credor, o que ficou configurado no presente caso – Entendimento que deve ser aplicado às cobranças realizadas até 30 de março de 2021 (EREsp 1413542/RS) – Hipótese, ademais, em que há orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e à constatação de conduta violadora da boa-fé objetiva, o que ficou configurado no presente caso – Cobranças não fundadas em instrumento contratual assinado pela autora – Peculiaridades do caso que permitem concluir pela violação da boa-fé objetiva com a aplicação de penalidade à instituição financeira - Entendimento que deve ser aplicado às cobranças realizadas após 30 de março de 2021 (EREsp 1413542/RS) - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPENSAÇÃO - Pretensão do banco de que seja autorizada a compensação de sua condenação em relação ao montante que foi disponibilizado à autora – Cabimento – Hipótese em que deve ser reconhecida a possibilidade de compensação dos valores liberados em favor da autora – Vedação ao enriquecimento sem causa - RECURSO DO RÉU PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DANO MATERIAL E MORAL - Pretensão do réu de que o termo inicial dos juros moratórios seja fixado a partir do arbitramento quanto ao dano moral e da citação quanto ao dano material – Pretensão da autora de que os juros incidam desde o evento danoso - Cabimento do recurso da autora – Juros moratórios que, em hipótese de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO - Pretensão da autora de que sejam majorados os honorários para o equivalente a 20% do valor da condenação - Descabimento – Hipótese em que o valor arbitrado a título de honorários se mostra suficiente para remunerar condignamente o trabalho profissional desenvolvido pelo patrono da autora, não comportando a pretendida majoração – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO NESTA PARTE.